Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-23.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000196-23.2020.8.11.9005
Impetrante(s):
SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME
Impetrado(s):
MM.o JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA – ME contra o MM. JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE, que indeferiu o pedido de arresto após a parte executada não ter sido citada.
Inicialmente cumpre ressaltar que nos Juizados Especiais Cíveis as decisões interlocutórias são irrecorríveis, e assim o são justamente por conta da celeridade e simplicidade que devem conduzir essa justiça especializada.
Sobre o tema, Joel Dias Figueira Júnior explica que o princípio da irrecorribilidade das decisões nos feitos sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis “cinge-se às interlocutórias, para evitar a paralisação, mesmo que parcial, dos atos ou qualquer tumulto que possa prejudicar o bom andamento do processo". (In: Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 48-9).
Da mesma forma leciona Ricardo Cunha Chimenti:
“Diante dos princípios da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determinam a solução de todos os incidentes no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento (CHIMENTI, Ricardo Cunha; SANTOS, Marisa Ferreira dos, Juizados especiais cíveis e criminais: estaduais e federais 13. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 87.)”
Veja-se que não foi por descuido do legislador, mas sim por opção a fim de agilizar o andamento dos feitos, limitando o número de recursos, atendendo assim aos princípios da celeridade e da concentração.
Certo ou errado, a irrecorribilidade imediata das interlocutórias foi vontade do legislador, devendo ser respeitada.
Nesse sentido é o entendimento do Eg. STF, como repercussão geral, e que deve ser obedecido por todos os juízos do país:
RE 576.847/BA - BAHIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno. REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314 Ementa EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
No mesmo sentido o Agravo Regimental no RE n. 650.293-PB:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE no 576.847/BA, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/09, firmou entendimento no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 650293 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22-05-2012)
Por outro lado, excepcionalmente, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Superior Tribunal Federal, tem admitido a impetração do mandado de segurança quando, e tão somente, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante no ato judicial.
Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
“EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula no 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF no 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AgR MS: 34471 PE - PERNAMBUCO 0060174-27.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-035 22-02-2017)”
In casu, a parte executada não foi localizada, tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido de arresto ante a incompatibilidade desse procedimento com o Juizado Especial.
Com relação ao Enunciado 37 do FONAJE, vale mencionar que este é meramente orientativo, não tem efeito vinculante e sequer provém de órgão jurisdicional, de modo que inexiste obrigatoriedade na sua aplicação.
Por outro lado, o §4o do art. 53 da Lei 9.099/95, expressamente, prevê que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”
Ora, no Juizados Especiais não é cabível a citação/intimação por Edital:
Art. 18. A citação far-se-á:
[...]
§ 2o Não se fará citação por edital.
Sobre a impossibilidade de citação por edital esta Turma Recursal já se decidiu:
RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - INÉRCIA EM SOLUCIONAR A AUSÊNCIA DE UMA DAS PARTES - LITISCONSORTE NECESSÁRIO - OBRIGATORIEDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO FEITO - IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL - EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO IMPROVIDO. No caso a envolver a ocorrência de litisconsorte passivo necessário, não há que se falar em desistência de uma das partes, pois a lei impõe a participação obrigatória do mesmo. Caso não ocorra a localização do litisconsorte, diante da vedação de citação via edital , a extinção da ação é medida que se impõe nos Juizados Especiais. Recurso conhecido e improvido.(N.U 333/2014, 333/2014, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)
Esse também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - RITO SUMARÍSSIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, pretende o agravante a reforma de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de intimação do devedor por edital e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal. 2. Dispensável a intimação da agravada para contrarrazões, em razão da sua incompatibilidade lógica com a pretensão recursal que visa viabilizar sua localização. 3. Nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, ?não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor?. Ademais, no microssistema dos Juizados Especiais o processo se orienta pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei no. 9.099/95), o que inviabiliza alguns métodos de comunicação processual previstos para o procedimento comum, como a citação/intimação por edital (artigo 18, § 2o, Lei no. 9099/95). 3. Irretocável a decisão atacada que bem aplicou o direito à espécie. A uma, porque a análise cuidadosa dos autos na origem revela que foram 7 tentativas frustradas, via oficial de justiça, para o fim de intimar o devedor para que cumpra a obrigação de fazer constituída na sentença, sem que houvesse sucesso, contudo. A parte não foi localizada em nenhum dos endereços constantes dos autos. Assim, outro caminho não havia que não a extinção do processo. A duas, é assente o entendimento nas Turmas Recursais do TJDFT no sentido da impossibilidade de realização de citação ou intimação por edital, no âmbito do procedimento regido pela Lei no 9.099/95, como ilustram os acórdãos no 1170338, de minha relatoria e publicado no DJE em 21/05/2019 e o de no 1136560, relator Fabrício Fontoura Bezerrra e publicado no DJE em 21/11/2018. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios porque não apresentada contrarrazões.(TJ-DF 07041692220198079000 DF 0704169-22.2019.8.07.9000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BOATE KISS. CITAÇÃO EDITALÍCIA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCABIMENTO. O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS É INCOMPATÍVEL COM A CITAÇÃO VIA EDITAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 2o, DA LEI 9.099/95. CONFLITO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70074863069 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 21/08/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2017)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O CARTÓRIO ÚNICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NITERÓI E O JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE RÉU QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. APLICAÇÃO DO § 2o, DO ARTIGO 18, DA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL NO ÂMBITO NOS JUIZADOS. NORMA COGENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL QUE NORTEIA A LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO IIo JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO. (TJ-RJ - CC: 00620321220188190000, Relator: Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/05/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL)
Sabendo disso, não cabe arresto nos Juizados Especiais visto que, este só se converte em penhora após a citação por edital e, em decorrência desta, a nomeação de curador especial ao devedor (CPC, art. 72, II; STJ, Súmula n. 196).
Dessa forma, imprescindível reconhecer a incompatibilidade da realização do arresto na sistemática dos Juizados Especiais.
Esse é o ensinamento de Felippe Borring Rocha:
“No sistema do CPC, se o executado não é localizado para ser citado pessoalmente, faz-se o arresto dos seus bens que forem encontrados e é determinada a sua citação por edital (art. 830 do CPC). Se não são encontrados bens penhoráveis, o exequente pode pedir a suspensão da execução (art. 921, III, do CPC). Nos Juizados Especiais, se não for possível localizar o devedor ou seus bens penhoráveis, encerra-se a execução sem resolução do mérito (art. 53, § 4o, c/c art. 51, caput). Nesse caso, o credor terá que pleitear a devolução dos documentos que instruíram a inicial e demandar pela satisfação do seu crédito no juízo comum. [...] Não será possível, entretanto, a realização do arresto de bens que, por prever a comunicação editalícia (art. 830, § 2o, do CPC), se apresenta como incompatível com procedimento especial (art. 18, § 2o). (ROCHA, Felipe Borring. Manual dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais: teoria e prática; 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. p. 196)”
Nesse sentido:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO ELETRÔNICO PROVISÓRIO EM SEDE DE JUIZADOS, ANTE A VEDAÇÃO À CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. O art. 653 do CPC preceitua que "O oficial de justiça, não encontrando o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução". Já o art. 654 do mesmo diploma legal, em complemento ao aludido dispositivo, dispõe que compete ao credor, dentro de 10 (dez) dias, contados da intimação do arresto, requerer a citação por edital do devedor. 2. No microssistema dos Juizados Especiais, quando não localizado o executado para citação, hipótese que restou configurada pelas certidões do oficial de justiça colacionadas às fls. 23 e 55, não é cabível o arresto eletrônico provisório para bloqueio de dinheiro via sistema Bacen Jud, visto que a vedação expressa à citação editalícia contida no art. 18, § 3o, da Lei n. 9.099/95, obsta a medida subsequente estabelecida pelo art. 654 do CPC. 3. Reclamação conhecida e improvida, mantendo-se incólume a decisão atacada. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJDF, 1a Turma, Rcl 20130020131986, Rel. Juiz Flávio Fernando da Fonseca, DJE 25/09/2013)
Portanto, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, insta destacar a impossibilidade da impetração do mandamus pela ausência de teratologia da decisão objurgada.
A utilização do remédio constitucional no caso é transformá-lo em sucedâneo recursal, fraudando o delineamento do microssistema dos juizados especiais.
Ante o exposto, restando incabível a impetração de Mandado de Segurança em face da decisão interlocutória objurgada, INDEFIRO a inicial da presente ação, com fulcro no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator